Tribunal: TJSP
Processo: 2270622-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO" – Insurgência em face da decisão que determinou às requeridas que se abstivessem de realizar cobranças em desfavor do autor – Existência de elementos nos autos que indicam a ocorrência de fraude em prejuízo do requerente – Valor da multa cominatória encontra-se consentâneo com a natureza da obrigação, o direito subjetivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO" – Insurgência em face da decisão que determinou às requeridas que se abstivessem de realizar cobranças em desfavor do autor – Existência de elementos nos autos que indicam a ocorrência de fraude em prejuízo do requerente – Valor da multa cominatória encontra-se consentâneo com a natureza da obrigação, o direito subjetivo envolvido e o valor que se pretende proteger, com a referida sanção – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO